Tribunal: TJDFT
Processo: 0756407-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756407-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: IRAN PINTO DE MELO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão temporal, tendo em vista que a discussão sobre a obrigatoriedade de cobertura, mesmo no período de carência foi decidida em agosto e o recurso interposto não foi conhecido. Além disso, compulsando os autos principais, verifica-se que o feito foi sentenciado, razão pela qual a discussão sobre o valor da multa deverá ser feito em sede de apelo. Por fim, consigno que a parte tem 24 horas para recolher o preparo a contar da interposição do recurso, sob pena de recolhimento em dobro. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 17:46:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador